Tribunal: TCU
Processo: 010.259/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1568/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizada pelo não atendimento ao art. 5o, parágrafo único, incisos II e IV, da IN/TCU 71/2012, bem como em face da situação prevista no art. 6o, inciso II, da mesma norma, consoante proposto pelos pareceres da Secex/TCE e do MP/TCU (peças 42/45). 1. Processo TC- Processo 010.259/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró/RN (CNPJ 08.256.240/0001-63); Francisco de Andrade Silva Filho, ex-Presidente (CPF XXX.159.054-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró/RN (APIMIN); Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.